Tribunal: TJSP
Processo: 1039450-41.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039450-41.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado COSME
ARCANJO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
2
VOTO (D) No: 18.353
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1039450-41.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: COSME ARCANJO DOS ANJOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente - Ausência de erro, omissão,
contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir matéria
de fundo O prequestionamento não dispensa os critérios do
artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S. em face do v.
acórdão de fls. 82/88 dos autos principais, que deu parcial provimento ao reexame
necessário em relação à verba honorária, aos juros moratórios e à correção monetária.
Inconformada, a autarquia opôs os presentes embargos (fls. 01/07),
aduzindo, em síntese, que:
a) o termo inicial do auxílio-acidente fixado na data da alta médica, e não
da juntada do laudo médico-pericial, violaria os artigos 23 e 86 da Lei no 8.213/91,
devendo o feito ficar suspenso até o julgamento do Tema 862 pelo S.T.J., que trataria do
assunto; e
b) o v. acórdão seria obscuro no tocante ao afastamento da Súmula no 111
do S.T.J., eis que válida e aplicável.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida.
Inicialmente, consigne-se que, quanto ao termo inicial do auxílio-
acidente, sequer há indicação do vício que supostamente macularia o v. acórdão, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
3
se, a pretexto de prequestionar a matéria, a rediscutir aquilo que já foi decidido.
In casu, o v. acórdão embargado é expresso e claro ao determinar que,
ante a anterior concessão de auxílio-doença acidentário, o termo inicial do auxílio-acidente
deve ser fixado a partir do dia seguinte ao da cessação daquele benefício.
Note-se:
“Observo, por oportuno, que a condenação da autarquia no
pagamento do auxílio-acidente de 50%, bem como no abono anual -
acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-
doença em 23.11.2014 (fl. 59), conforme r. sentença, é incontestável,
pois, no caso em lume, o nexo causal já foi reconhecido com a concessão
pelo INSS do auxílio-doença; e, em relação ao acidente típico, pela
empregadora com a emissão da CAT - Comunicação de Acidente do
Trabalho (fl. 20); ademais, as sequelas definitivas no 1o dedo da mão
esquerda constatadas por meio do laudo judicial (fls. 45/49) são
compatíveis com o mal descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer
dúvida em relação à lesão perpetrada, determinando, portanto, sua
incapacidade parcial e permanente, bem como a exigência de maior
esforço, comprovado o nexo causal no que tange ao acidente típico.
Observo, por cautela, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal,
pois o auxílio-acidente foi concedido a partir de 23.11.2014 e a demanda
ajuizada em 13.08.2018.
Por oportuno, anoto que o auxílio-acidente, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
redação dada pela Lei no 9.528/97”. (fls. 85 dos autos principais
destaques do original).
Anote-se, apenas ante a insistência da embargante, ser despicienda a
suspensão deste processo, pois a questão do início do benefício não era objeto de
insurgência recursal, nada obstando que esta Câmara o fixasse conforme os parâmetros
legais, o que não impede e, ora se observa, que eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais
n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP, deverá ser feita oportunamente, em fase de
cumprimento de sentença.
No mais, não se caracteriza a obscuridade prevista em lei para autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
4
sua propositura e, tampouco, erro material, omissão ou contradição da decisão embargada,
como exige o art. 1.022, I a III, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em seu
bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976 (igualmente
aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente), assim se manifesta
a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se
compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento
judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da
questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do acórdão
quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que falte clareza
na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem redigido devem
ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em seqüência lógica,
compondo um todo sistemático e coerente; e pode acontecer que falte na
própria parte decisória ("dispositivo", conforme a dicção do art. 458, no
III, aplicável aos acórdãos por força do art. 165). Essa será a mais
grave modalidade do defeito, pois o que antes de tudo se precisa saber,
com absoluta certeza, é o sentido em que se pronuncia o órgão judicial,
ao resolver a questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -,
ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão judicial bem andará se preferir esclarecer o seu pronunciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
5
ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou exagerada a
increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do embargante, pois o v.
acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima fundamentação, assentou que, na
sistemática do Código de Processo Civil os honorários devem ser fixados, na fase
executiva, quando a sentença for ilíquida.
Note-se:
“No que tange aos honorários de advogado, anoto o disposto no
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, '... não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado...'.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação,
mas em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r.
sentença, protraindo-se, assim, no decurso do tempo, conforme já
consignado na r. sentença, porém, deverá ser excluído os parâmetros da
Súmula no 111 do C. STJ.” (fls. 87/88 dos autos principais destaque do
original).
Como os honorários serão fixados futuramente, em sede de cumprimento
de sentença, não há como aplicar-se referida súmula, sendo este fato, inclusive, o ponto de
distinção que separa este processo dos paradigmas que ensejaram o enunciado sumular.
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria,
pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v.,
não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
6
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigne-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039450-41.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 18353
7
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação
por ela dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos
limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator